Tribunal: STJ
Processo: 8066518-44.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229627 - BA(2025/0500533-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GIVANILDO SERAFIM DE SOUSA
ADVOGADO
: WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR - BA064863
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. QUALIFICADORA
DE MOTIVO FÚTIL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Caso em exame
I.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso ordinário em
, no qual se pleiteava: (i) reconhecimento
habeas corpus
da nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes; (ii)
revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos do
do
art. 312
CPP; (iii) afastamento da qualificadora de motivo fútil, com desclassificação
do delito para homicídio privilegiado ou lesão corporal seguida de morte, e
consequente declínio de competência para o juízo singular; e (iv)
subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou
concessão de prisão domiciliar.
2. Fato relevante. O agravante responde à ação penal pela prática de
homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no
§2o, II, do
art. 121,
Código Penal, tendo como vítima Clesio Rodrigues Ramos. O crime teria
ocorrido em 15 de julho de 2017, em um bar, após discussão entre a vítima e
o cunhado do agravante, culminando em um golpe de faca desferido pelo
agravante contra a vítima, que veio a óbito.
3. Decisões anteriores. A Corte Estadual conheceu parcialmente do habeas
e, na parte conhecida, denegou a ordem. A decisão monocrática do
corpus
STJ negou provimento ao recurso ordinário em
, mantendo a
habeas corpus
decisão do Tribunal de origem.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a citação por edital foi realizada
em conformidade com o
do CPP; (ii) saber se há ausência de
art. 361
requisitos para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando
a alegação de ausência de contemporaneidade dos motivos que ensejaram a
decretação da medida; e (iii) saber se a qualificadora de motivo fútil deve ser
afastada por ausência de elementos concretos que a justifiquem.
III. Razões de decidir
5. A citação por edital foi realizada após esgotadas as tentativas de
localização do réu em seu endereço, conforme previsto no
do CPP,
art. 361
não configurando nulidade.
Documento eletrônico VDA54950294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: f20961e6-717f-4680-a2dc-446db8a060c2

6. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do fato, no
do crime, na necessidade de assegurar a aplicação da lei
modus operandi
penal e na fuga prolongada do acusado, que denota perigo concreto à
aplicação da lei penal.
7. A exclusão da qualificadora de motivo fútil na decisão de pronúncia
somente é admissível quando manifestamente improcedente ou descabida, o
que não ocorre no caso em análise, devendo ser submetida ao Tribunal do
Júri, juiz natural da causa.
8. As medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP foram
art. 319
consideradas insuficientes para garantir a aplicação da lei penal e a ordem
pública.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A citação por edital é válida quando demonstrada a
Tese de julgamento:
impossibilidade de localização pessoal do acusado, não configurando
nulidade quando observados os requisitos legais. 2. A prisão preventiva pode
ser mantida diante da gravidade concreta do fato, do
do
modus operandi
crime e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 3. A exclusão de
qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando
manifestamente improcedentes ou descabidas, devendo ser submetidas ao
Tribunal do Júri.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 361; CP,
§2o,
art. 121,
II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.704.824/RO,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01.04.2025; STJ,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
REsp 1.982.805/RS,
em 04.11.2025; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
1.017.431/BA,
Sexta Turma, julgado em 29.10.2025.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54950294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: f20961e6-717f-4680-a2dc-446db8a060c2

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229627 - BA(2025/0500533-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GIVANILDO SERAFIM DE SOUSA
ADVOGADO
: WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR - BA064863
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. QUALIFICADORA
DE MOTIVO FÚTIL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Caso em exame
I.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso ordinário em
, no qual se pleiteava: (i) reconhecimento
habeas corpus
da nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes; (ii)
revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos do
do
art. 312
CPP; (iii) afastamento da qualificadora de motivo fútil, com desclassificação
do delito para homicídio privilegiado ou lesão corporal seguida de morte, e
consequente declínio de competência para o juízo singular; e (iv)
subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou
concessão de prisão domiciliar.
2. Fato relevante. O agravante responde à ação penal pela prática de
homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no
§2o, II, do
art. 121,
Código Penal, tendo como vítima Clesio Rodrigues Ramos. O crime teria
ocorrido em 15 de julho de 2017, em um bar, após discussão entre a vítima e
o cunhado do agravante, culminando em um golpe de faca desferido pelo
agravante contra a vítima, que veio a óbito.
3. Decisões anteriores. A Corte Estadual conheceu parcialmente do habeas
e, na parte conhecida, denegou a ordem. A decisão monocrática do
corpus
STJ negou provimento ao recurso ordinário em
, mantendo a
habeas corpus
decisão do Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA54612864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:02
Código de Controle do Documento: 337ab9cb-d885-443f-a792-6f505f1be66a

II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a citação por edital foi realizada
em conformidade com o
do CPP; (ii) saber se há ausência de
art. 361
requisitos para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando
a alegação de ausência de contemporaneidade dos motivos que ensejaram a
decretação da medida; e (iii) saber se a qualificadora de motivo fútil deve ser
afastada por ausência de elementos concretos que a justifiquem.
III. Razões de decidir
5. A citação por edital foi realizada após esgotadas as tentativas de
localização do réu em seu endereço, conforme previsto no
do CPP,
art. 361
não configurando nulidade.
6. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do fato, no
do crime, na necessidade de assegurar a aplicação da lei
modus operandi
penal e na fuga prolongada do acusado, que denota perigo concreto à
aplicação da lei penal.
7. A exclusão da qualificadora de motivo fútil na decisão de pronúncia
somente é admissível quando manifestamente improcedente ou descabida, o
que não ocorre no caso em análise, devendo ser submetida ao Tribunal do
Júri, juiz natural da causa.
8. As medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP foram
art. 319
consideradas insuficientes para garantir a aplicação da lei penal e a ordem
pública.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A citação por edital é válida quando demonstrada a
Tese de julgamento:
impossibilidade de localização pessoal do acusado, não configurando
nulidade quando observados os requisitos legais. 2. A prisão preventiva pode
ser mantida diante da gravidade concreta do fato, do
do
modus operandi
crime e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 3. A exclusão de
qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando
manifestamente improcedentes ou descabidas, devendo ser submetidas ao
Tribunal do Júri.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 361; CP,
§2o,
art. 121,
II.
Documento eletrônico VDA54612864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:02
Código de Controle do Documento: 337ab9cb-d885-443f-a792-6f505f1be66a

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.704.824/RO,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01.04.2025; STJ,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
REsp 1.982.805/RS,
em 04.11.2025; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
1.017.431/BA,
Sexta Turma, julgado em 29.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental de GIVANILDO SERAFIM DE
SOUSA contra a decisão que negou provimento ao recurso ordinário em
(fls. 284-292).
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante responde à Ação Penal n. 0505858-
94.2017.8.05.0146 por suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil
(artigo 121, §2o, inciso II, do Código Penal), tendo como vítima Clesio Rodrigues Ramos.
A defesa impetrou
no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
habeas corpus
sustentando a nulidade da citação por edital, alegando que não foram esgotados os meios
disponíveis para localização do réu, contrariando os requisitos do artigo 361 do CPP.
Argumentou que a reativação do processo se baseou em mero resumo de
ocorrência policial datada de
informação precária e desatualizada que não
31/07/2017,
justificaria a retomada processual, violando o contraditório e a ampla defesa.
Pugnou pela revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos
autorizadores previstos no
do CPP, sustentando que o acusado possui residência
art. 312
fixa comprovada, exerce atividade laboral lícita como trabalhador rural e é o único
provedor familiar responsável pelo sustento da esposa e filhos menores, demonstrando
vínculo ao distrito da culpa e ausência de intenção de se furtar à aplicação da lei penal.
A Corte Estadual conheceu em parte do
, e, na parte conhecida,
habeas corpus
denegou a ordem.
Neste RHC, a defesa reitera as alegações deduzidas no Tribunal de origem.
Liminarmente, requer a expedição do alvará de soltura em favor do recorrente.
No mérito, pugna pela: a) reforma do acórdão recorrido, reconhecendo a
nulidade da citação por edital e de todos os atos processuais subsequentes, em virtude da
ausência de esgotamento dos meios de localização do recorrente e da reativação irregular
do processo com base em informações precárias e desatualizadas, garantindo-se o pleno
exercício do direito de defesa; b) revogação da prisão preventiva de Givanildo Serafim
de Sousa, por ausência dos requisitos autorizadores previstos no
do Código de
art. 312
Processo Penal; e c) pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil, imputada ao
Documento eletrônico VDA54612864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:02
Código de Controle do Documento: 337ab9cb-d885-443f-a792-6f505f1be66a

recorrente, com a consequente desclassificação do delito para homicídio privilegiado
pela violenta emoção e injusta provocação da vítima, nos termos do
§ 1o, do
art. 121,
Código Penal, ou, subsidiariamente, para lesão corporal seguida de morte, com o
consequente declínio de competência para o juízo singular.
Em
neguei provimento ao presente RHC.
18/12/2025,
Foi interposto agravo regimental no qual a defesa insiste na alegação de que
a ausência de contemporaneidade dos motivos que levaram à decretação
inicial da prisão, somada à fragilidade das provas quanto à qualificadora do
motivo fútil e à nulidade da citação, reforça a tese de que a manutenção da
prisão se afigura desproporcional e arbitrária, violando o princípio basilar
da presunção de inocência.

Ao final, requer o recebimento e provimento do presente agravo regimental,
para o fim de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário
em
, e em consequência, seja concedida a ordem de
para
habeas corpus
habeas corpus
reconhecer a nulidade da citação por edital e de todos os atos subsequentes; revogar a
prisão preventiva e afastar a qualificadora do motivo fútil. Subsidiariamente, pede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP ou
a concessão de prisão domiciliar.
É o relatório.
VOTO
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida.
Inicialmente, colhe-se da denúncia que, no dia 15 de julho de 2017, por volta
das 15h00min, no bar "Clube do JUJU", localizado no Projeto Mandacaru I, zona rural
de
GIVANILDO SERAFIM DE SOUSA, com
e por
Juazeiro/BA,
animus necandi
motivo fútil, desferiu um golpe de faca contra Clesio Rodrigues Ramos, que não resistiu
ao ferimento e veio a óbito (ID 307277583).
Segundo narrado, a vítima, momentos antes, havia discutido e entrado em vias
de fato com Ronaldo, cunhado do denunciado, por conta de um jogo de sinuca. Após a
separação da briga, Clesio retornou ao bar, momento em que o denunciado também
chegava ao local. Ato contínuo, iniciaram uma nova briga, indo para o meio da rua,
oportunidade em que o denunciado, que portava uma faca escondida nas costas, desferiu
o golpe fatal contra a vítima. Após o crime, o acusado evadiu-se do distrito da culpa.
A inicial acusatória aponta que o delito foi motivado pela discussão anterior
entre a vítima e o cunhado do réu, desavença que retrata motivo fútil, dada a total
desproporção entre a motivação e o resultado.
Documento eletrônico VDA54612864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:02
Código de Controle do Documento: 337ab9cb-d885-443f-a792-6f505f1be66a

Constam nos autos do Inquérito Policial (ID 307277588) o Laudo de Exame
de Necrópsia (fls.
do IP), bem como os depoimentos colhidos em sede
33/35
investigativa que apontam os indícios de autoria.
Na fase processual da pronúncia, realiza-se tão somente um juízo de
admissibilidade quanto aos fatos narrados na exordial acusatória, exigindo-se da
acusação, apenas, a comprovação da materialidade e dos indícios de autoria do crime,
nos termos do que dispõe o artigo 413 do CPP.
Logo, não pairam dúvidas acerca da materialidade e da presença de indícios
suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado.
Observa-se, portanto, que o entendimento do acórdão impugnado está em
sintonia com o do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da
acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da
autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja
seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Portanto, questões
referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser
examinadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente
para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. (AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.704.824/RO,
Turma, julgado em
DJEN de
.
1/4/2025,
7/4/2025)

Melhor sorte não assiste à defesa na pretensão de exclusão da qualificadora.
Em respeito à competência constitucionalmente atribuída para o julgamento
dos crimes dolosos contra a vida, a análise subjetiva acerca da caracterização ou não da
circunstância qualificadora incumbe ao Conselho de Sentença. Contudo, para o acusado
ser levado ao seu Juízo natural, deve haver plausibilidade na imputação, motivo pelo
qual o procedimento do Tribunal do Júri é bifásico.
Desse modo, o afastamento de qualificadoras somente é admissível quando
forem manifestamente improcedentes ou incabíveis, sem amparo nos elementos dos
autos, ou ficarem comprovadas, de forma inequívoca, as circunstâncias que justificam
seu afastamento, o que não ocorre no caso em análise.
Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, e não sendo a
qualificadora manifestamente improcedente ou descabida, deve ela ser mantida para que
o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, sobre ela se manifeste. O Tribunal de origem, ao
manter a qualificadora, alinhou-se a este entendimento consolidado. Qualquer conclusão
em sentido contrário, no sentido de afirmar categoricamente a inexistência do motivo
fútil, demandaria uma análise cognitiva exauriente das provas, incompatível com a via
estreita do recurso em
e com a natureza da decisão de pronúncia.
habeas corpus
Nesse sentido, cito julgado do STJ:
Documento eletrônico VDA54612864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:02
Código de Controle do Documento: 337ab9cb-d885-443f-a792-6f505f1be66a

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO
CONCRETA DO MOTIVO DA DISCUSSÃO. EXCLUSÃO CORRETA DA
QUALIFICADORA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão
pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o
acusado seja pronunciado, consoante o disposto no
do Código de
art. 413
Processo Penal.
2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de
pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao
Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante
a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta
praticada pelo réu.
3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que o motivo fútil
configura-se quando a causa do delito revela-se desproporcional, irrelevante
ou insignificante diante da violência praticada e exige, portanto, a descrição
objetiva do fato ensejador da ação criminosa, a fim de que se possa aferir
sua efetiva desproporcionalidade.
4. O reconhecimento da qualificadora prevista no
§ 2o, II, do CP,
art. 121,
nos casos em que o homicídio foi motivado por uma briga, exige não apenas
a constatação da existência de uma discussão, mas a possibilidade de, a
partir dela, aferir se a motivação que ensejou o crime efetivamente revela
futilidade. Esse exame não é possível sem a devida individualização da causa
da briga.
5. No caso concreto, embora haja indicação de provas que dão
plausibilidade à tese acusatória de que o crime foi motivado por uma briga
entre o réu e um amigo da vítima no interior de uma boate, não foi
evidenciado em que consistiu essa desavença prévia. A denúncia limita-se a
afirmar que o crime resultou de uma "discussão banal", sem oferecer algum
esclarecimento sobre a causa da briga.
6. Sem a indicação específica, na denúncia e na pronúncia, do motivo da
discussão ou da briga, não há como concluir, nem mesmo em juízo de
admissibilidade, que o crime haveria sido praticado por motivo fútil. A
ausência de tal esclarecimento impede a formação de um juízo minimamente
seguro quanto à viabilidade da qualificadora e torna manifestamente
improcedente sua inclusão na decisão de pronúncia.
7. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp n. 1.982.805/RS,
julgado em
DJEN de
grifamos).
4/11/2025,
12/11/2025,

No mais, a prisão preventiva foi decretada em
e posteriormente
06/11/2017
reavaliada em
pela autoridade judiciária de origem, que reafirmou
31/10/2025
a persistência dos fundamentos justificadores da medida extrema.
No caso, o TJBA ressaltou no acórdão impugnado que a prisão preventiva
mostra-se necessária e proporcional diante da gravidade concreta do fato e pela
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal,
:
verbis
Documento eletrônico VDA54612864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:02
Código de Controle do Documento: 337ab9cb-d885-443f-a792-6f505f1be66a

a decisão que manteve a prisão preventiva, quando do exame do pedido de
revogação formulado pela defesa, procedeu a nova análise da necessidade
da medida, destacando elementos atuais e contemporâneos.
O magistrado a quo ponderou adequadamente a gravidade concreta da
conduta imputada, perpetrada em local público e por motivo aparentemente
fútil, bem como o fato de que a fuga prolongada do acusado denota a
existência de perigo concreto à aplicação da lei penal, não sendo suscetível
de elisão pelo simples comparecimento aos autos mediante procurador.

Corroborando o acima exposto, destaco julgado deste STJ no mesmo sentido:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS
OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL . EVASÃO DO DISTRITO DA
CULPA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
AUSÊNCIA
DE
ATO
PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS AUTORIDADES PÚBLICAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO.
Ordem denegada com recomendação.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
1.017.431/BA,
julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
5/11/2025.
Destacou, ainda, que as medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319)
revelam-se insuficientes.
Por fim, a alegação de nulidade da citação por edital, não merece prosperar
pois o ato citatório por edital foi realizado apenas após esgotadas as tentativas de
localização do réu em seu endereço, conforme previsto no artigo 361 do Código de
Processo Penal.
A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica
no sentido de que a citação editalícia é válida quando demonstrada a impossibilidade de
localização pessoal do acusado, não configurando nulidade quando observados os
requisitos legais.
Verifica-se que o presente recurso não apresenta argumentos capazes de
desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de modo que
merece ser integralmente mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54612864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:02
Código de Controle do Documento: 337ab9cb-d885-443f-a792-6f505f1be66a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 229.627 / BA
Número Registro: 2025/0500533-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05058589420178050146 5058589420178050146 80665184420258050000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GIVANILDO SERAFIM DE SOUSA
ADVOGADO
: WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR - BA064863
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GIVANILDO SERAFIM DE SOUSA
ADVOGADO : WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR - BA064863
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA54949935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:16
Código de Controle do Documento: 3f2d4584-24b9-4a38-9c1b-dac141bfb50f

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:16
Código de Controle do Documento: 3f2d4584-24b9-4a38-9c1b-dac141bfb50f